Tribunal: TJSP
Processo: 1500265-45.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição – Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido trazendo consigo e mantendo em depósito drogas variadas, nocivas e de nefastas consequências – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis responsáveis pela diligência – Validade – Desclassificação para o crime de posse para uso – Não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição – Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido trazendo consigo e mantendo em depósito drogas variadas, nocivas e de nefastas consequências – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis responsáveis pela diligência – Validade – Desclassificação para o crime de posse para uso – Não acolhimento – Circunstâncias do caso concreto indicadoras do intuito mercantil – Pena alterada – Regime aberto e substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos estipulados por conta da ordem concedida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, (HC no 596.603-SP) – Deferida a restituição do veículo apreendido – Apelo parcialmente provido.